Tribunal: TJES
Processo: 5019013-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019013-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em face da decisão que enfrentou as preliminares arguidas pela defesa em sede de resposta à acusação, designou audiência e manteve a prisão. Alega o constrangimento ilegal em razão da falta de contemporaneidade da prisão, do excesso de prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento e da ausência dos requisitos dos arts. 312 do CPP. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas e a redesignação da audiência no prazo máximo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se o prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento configura excesso injustificado e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência do paciente e da gravidade concreta dos delitos imputados (homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores).

4. A alegação de excesso de prazo não prospera. A aferição da razoável duração do processo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, a complexidade da causa e a necessidade de expedição de carta precatória e transferência do réu entre estados da federação.

5. O prazo do art. 400 do CPP é impróprio, não havendo nulidade automática pela sua inobservância. Precedentes do STJ.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a gravidade dos delitos, os indícios de habitualidade criminosa e o risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legal quando fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa.

O prazo do art. 400 do CPP é impróprio, não havendo nulidade pela sua inobservância, especialmente quando justificada pela complexidade do caso, pluralidade de réus e peculiaridades da instrução processual.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o princípio da razoabilidade, considerando fatores como complexidade da causa, número de réus e diligências necessárias ao andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 400
e 412
;
CP, a
rts.
69,
121, §2º, I, III e IV, e 288; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019013-61.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

PACIENTE:
WANDERSON CORREA DOS SANTOS

I
MPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

R
ELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON CORREA DOS SANTOS em face do suposto ato coator do juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos do processo nº 5004489-66.2024.8.08.0030, em que é denunciado nos arts. 121, §2º, I, III e IV, e 288, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, visto que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23 de julho de 2025, mais de 12 meses após a decisão de recebimento da denúncia, o que configuraria ofensa ao prazo dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal e que há ofensa ao prazo dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal, de maneira que deveria ser determinada a redesignação de audiência de instrução e julgamento, no prazo máximo, 60 (sessenta) dias, a partir de sua notificação.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 11302366.

O impetrante, por sua vez, pediu a reconsideração da decisão que não concedeu a liminar no ID 11305357, que foi analisado ao ID 11335664 e novamente indeferido o pedido.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 11516167 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

O impetrante sustenta, em suas razões, que a fundamentação empregada, para manutenção da prisão, é inidônea, posto que, o paciente está preso desde 18 de junho de 2023 em um processo que inexiste complexidade, carecendo a prisão, portanto, de contemporaneidade. Alega também que a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para 12 (meses) após recebida a denúncia representa uma ofensa aos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, fazendo
jus
à substituição da segregação, por medidas cautelares diversas.

Contudo, após detida análise dos autos, não atesta-se a alegada ilegalidade na prisão.

Ressalta-se que o paciente foi preso para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV, art. 288, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Isto posto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

No caso, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis,
“no caso do paciente, com maior intensidade, haja vista possuir condenação criminal transitada em julgado, apta a gerar reincidência (conforme consultas ao EJUD, SIEP e SEEU de ID 45047255)” (ID 11276328).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Nesse sentido, a decisão do Juízo de Primeiro Grau enfrentou as preliminares arguidas pela defesa em sede de resposta à acusação, designou audiência e manteve a prisão (ID 11276330):

[...]

1. Inicialmente, visando reavaliar e manter a regularidade da persecução penal, ressalto que a denúncia aqui examinada, a meu ver, não carece de condições para propositura da ação, porquanto descreveu e qualificou, com precisão, os fatos criminosos imputados aos réus, expondo-os com todas as suas circunstâncias, não havendo razões para rejeitá-las, até mesmo porque tal providência só deve ser adotada quando cabalmente comprovada alguma das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, situação inexistente no feito em tela.

Da mesma forma, a absolvição sumária somente é cabível quando presente um juízo de certeza quanto à existência de alguma das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, o que também não se verifica no caso em voga.

No que se refere à preliminar de inépcia da denúncia, arguida pelas d. Defesas, verifico que este Juízo, na data de 18/07/2024, entendeu que as condições para a propositura da ação estão presentes, na medida em que a exordial acusatória, ao contrário do sustentado, descreveu e qualificou, com precisão, os fatos criminosos (em tese, o réu GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, com o auxílio de um adolescente, e a mando do corréu WANDERSON CORREA DOS SANTOS, estariam associados para o cometimento de crimes, inclusive o homicídio da vítima MAGNA SANT’ANA PERES DA CRUZ; a ofendida teria sido surpreendida pelo acusado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR e pelo adolescente, enquanto estava em frente de sua residência; a vítima teria buscado refúgio no interior de sua casa, quando foi perseguida e alvejada; há informações de que dois filhos menores da vítima estavam na residência, além de seu esposo, o qual teria implorado por sua vida, sem sucesso; há indícios de que o acusado WANDERSON CORREA DOS SANTOS é chefe do suposto grupo criminoso e estariam temendo pelo testemunho da vítima, em processo judicial supostamente instaurado em seu desfavor; foi apontado que a vítima teria sido alvejada por 21 (vinte e um) disparos de arma de fogo, o que poderia caracterizar o meio cruel do crime em questão; há informações de que o acusado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR teria efetuado várias ligações telefônicas, por intermédio de um terceiro, para o esposo da vítima, visando indagá-lo acerca do crime contra a vida narrado nos autos; houve o suposto auxílio de um menor de idade nas empreitadas criminosas, etc.).

Nota-se, portanto, que a prefacial acusatória elencou todas as informações necessárias a possibilitar a ampla defesa dos acusados.

No mesmo contexto, é cediço que a justa causa para o exercício da ação penal se fundamenta no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal, o que foi reunido no decorrer das investigações.

Assim, a análise da presença da justa causa ocorreu no recebimento da denúncia, conforme previsão expressa no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre esclarecer que os demais argumentos utilizados pelas d. Defesas serão apurados ao longo da instrução processual - cuja finalidade é justamente esta -, eis que estão diretamente ligadas ao mérito (negativa de associação; ausência de dolo para configuração da coação no curso do processo, fragilidade dos elementos informativos, etc.), sendo relevante frisar, novamente, que há lastro probatório mínimo para a instauração da Ação Penal.

Assim, entendo que a veracidade da imputação e das teses defensivas somente poderá ser completamente apurada no decorrer da persecução penal, após a produção de provas, sendo prematuras, in casu, a rejeição da denúncia e a absolvição sumária, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/07/2025, às 12h.

2. Intimem-se o Ministério Público, a d. advogada, Dra. ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO, OAB/ES n. 31.582, e o d. advogado, Dr. VINICIUS PEREIRA GUASTTI, OAB/ES n. 32.272, os quais foram constituídos pelo réu GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR no ID 48611278, acerca deste provimento, facultando-lhes a participação na audiência por videoconferência.

3. Intime-se o d. advogado, Dr. LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS, OAB/ES n. 32.271, o qual fora constituído pelo réu WANDERSON CORREA DOS SANTOS, no ID 49997194, acerca deste provimento, facultando-lhe a participação na audiência por videoconferência, bem como para fornecer o endereço da testemunha BRAYAN BISPO DOS SANTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, ciente que, em caso de inércia, este Juízo interpretará que comparecerá independentemente de intimação.

4. Requisite-se a apresentação, por videoconferência, dos réus GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, os quais atualmente estão custodiados no Sistema Prisional deste Estado.

5. Requisite-se o comparecimento do Exmo. Delegado de Polícia, Dr. TIAGO PAULO CAVALCANTE, o qual fora arrolado pelo Ministério Público e pelas d. Defesas, facultando-lhe a participação por videoconferência.

6. Intime-se a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 18/2024, a qual fora arrolada na denúncia e na Resposta à Acusação apresentada em favor de WANDERSON CORREA DOS SANTOS, facultando-lhe a participação por videoconferência.

7. Intimem-se as TESTEMUNHAS DE IDENTIDADES NÃO REVELADAS N. 01/2024, N. 22/2024 e N. 25/2024, as quais foram arroladas na denúncia e nas Respostas à Acusação, facultando-lhes a participação por videoconferência.

8. Intimem-se as testemunhas LUCIANA SOARES PEREIRA e CARLOS DOS SANTOS DE ALMEIDA, arroladas pelo Parquet e pelas d. Defesas, facultando-lhes a participação por videoconferência.

9. Intime-se a testemunha ESTER VERÍSSIMO DE SOUZA, a qual fora arrolada pelas d. Defesas, no endereço fornecido nos IDs 48611276 e 50127119, qual seja, AVENIDA HANS MORGER, N. 858, BAIRRO CONCEIÇÃO - LINHARES/ES – Telefone: (27) 9 9773-2270, facultando-lhe a participação por videoconferência.

10. Fornecido o endereço pela d. Defesa do acusado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, intime-se a testemunha BRAYAN BISPO DOS SANTOS, facultando-lhe a participação por videoconferência.

11. Cobre-se a devolução da Carta Precatória expedida no ID 48372795 (citação pessoal de WANDERSON CORREA DOS SANTOS), devidamente cumprida.

12. Diante do recambiamento, expeça-se novo mandado de citação para o acusado WANDERSON CORREA DOS SANTOS.

13. Indefiro o requerimento formulado pela d. Defesa do acusado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, de expedição de ofício à PENITENCIÁRIA TINOCO DA FOSENCA, localizada no Estado do Rio de Janeiro, notadamente porque a Defesa possui capacidade postulatória e pode formular os requerimentos diretamente na esfera administrativa, não havendo necessidade, ao menos a princípio, de intervenção judicial.

14. Por fim, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nesse contexto, observo que a prisão preventiva dos acusados fora decretada por este Juízo, no ID 45057442, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa. Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão.

Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado na Decisão supracitada e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, como medida de garantia da ordem pública.

Verifica-se que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: réu que se encontrava em diferente Estado da federação tendo sido necessário o envio de carta precatória e posterior transferência para Unidade Prisional deste Estado, a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Além disso, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Quanto ao pleito de redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento, frisa-se as colocações expostas em sede liminar. Neste caso o paciente que se encontrava em diferente Estado da federação tendo sido necessário o envio de Carta Precatória e posterior transferência para Unidade Prisional deste Estado, a pluralidade de réus e a complexidade do caso. O que ratifica a justificativa da audiência de instrução e julgamento ter sido designada quase 3 (três) meses após o recebimento da denúncia.

O prazo de 8 (oito) meses para a realização da audiência é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, o prazo do art. 400 do CPP é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma). 2.
O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
,
AgRg
no
AREsp
nº
1.166.037/
PB
2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 17.12.2019
) – Grifei.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.

É como voto.